Tribunal: TJES
Processo: 0011940-71.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011940-71.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE VEÍCULO NOVO QUE COMPREENDE A REGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – LIQUIDAÇÃO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A

obrigação de fazer concernente à “entrega de um carro novo”, já cumprida, tem por consectário lógico a regularidade da transferência junto aos órgãos administrativos em razão da confirmação da tutela provisória em sede de decisão de mérito.

2.
Assim,
o fato de não constar, de modo expresso, a necessidade de regularização burocrática da transferência da propriedade decorrente da tradição do bem móvel, é certo que tal dever se insere no bojo da obrigação de fazer imposta pela sentença, não havendo que se cogitar, neste ponto, de nulidade da execução.

3.
A Súmula 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

4.
Descabe a liquidação de astreinte em face da Apelada se a sua intimação pessoal ocorrera após o cumprimento extemporâneo da ordem liminar pela corré.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA, às fls. 474/485, contra a r. sentença de fls. 461/471, pela qual o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória acolheu a impugnação oposta por PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., ora Apelada, para extinguir o cumprimento de sentença deflagrado no processo nº 0011940-71.2012.8.08.0024, “tanto em relação ao cumprimento da obrigação de transferência do veículo, quanto à execução das astreintes” com fundamento no art. 803, I, c/c art. 924, I, do CPC no primeiro caso e com fundamento no art. 924, II, do CPC no segundo”, bem como para julgar extinta a “obrigação em relação à execução por quantia certa, com fundamento no art. 924, II, do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (1) ao ajuizar a demanda requereu antecipação dos efeitos da tutela, o que foi deferida sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2) a obrigação imposta foi cumprida 73 (setenta e três) dias depois do prazo determinado de dez dias; (3) a medida liminar deferida
initio litis
foi confirmada por ocasião do julgamento de mérito, razão pela qual é devida a liquidação da multa fixada; (4) houve regular intimação pessoal da Apelada dos termos da decisão liminar, razão pela qual é devida a incidência as astreintes na hipótese vertente; (5) a obrigação de transferência do veículo consubstancia decorrência lógica da ordem de entrega de veículo novo à Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 487/514, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011940-71.2012.8.08.0024

APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADA: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA, às fls. 474/485, contra a r. sentença de fls. 461/471, pela qual o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória acolheu a impugnação oposta por PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. para extinguir o cumprimento de sentença deflagrado no processo nº 0011940-71.2012.8.08.0024, “tanto em relação ao cumprimento da obrigação de transferência do veículo, quanto à execução das astreintes” com fundamento no art. 803, I, c/c art. 924, I, do CPC no primeiro caso e com fundamento no art. 924, II, do CPC no segundo”, bem como para julgar extinta a “obrigação em relação à execução por quantia certa, com fundamento no art. 924, II, do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (1) ao ajuizar a demanda requereu o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, o que foi deferido sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2) a obrigação imposta foi cumprida 73 (setenta e três) dias depois do prazo determinado de dez dias; (3) a medida liminar deferida
initio litis
foi confirmada por ocasião do julgamento de mérito, razão pela qual é devida a liquidação da multa fixada; (4) houve regular intimação pessoal da Apelada dos termos da decisão liminar, razão pela qual é devida a incidência as astreintes na hipótese vertente; (5) a obrigação de transferência do veículo consubstancia decorrência lógica da ordem de entrega de veículo novo à Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 487/514, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O dispositivo do título judicial exequendo impôs a obrigação de fazer nos seguintes termos:

“3.1. Confirmo a tutela de urgência ao seu tempo deferida (fls. 79-85).”

A referida decisão liminar de fls. 79/85, ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela confirmada na sentença de mérito, havia determinado que “
as rés no prazo de dez dias, procedam a entrega à autora de um carro novo, nos moldes do que foi contratado
” (fls. 84).

A obrigação de fazer constante da r. sentença, por sua vez, foi confirmada em sede recursal.

Deflagrado o cumprimento de sentença, a Apelante requereu ao Juízo
a quo
fosse a devedora, no caso a Apelada, compelida a promover a transferência – para o seu nome (da Apelante) – do veículo que lhe foi entregue por ocasião da cumprimento da tutela provisória e confirmada pela decisão de mérito.

O Juízo
a quo
, pelo despacho de fls. 393, deferiu o pedido a fim de “
determinar que as Executadas transfiram a propriedade do veículo CITROEN, modelo C3 GLX 1.4, FLEX, placa AUV1081, RENAVAM 00408052392 para o nome da Exequente
”.

Ocorre que pela r. sentença objeto da presente apelação, o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade do cumprimento de sentença neste particular (obrigação de transferência):

“Muito embora o despacho de fl. 393 e verso tenha admitido o cumprimento de sentença para execução da obrigação de fazer consistente na transferência do veículo devolvido pela exequente à CAMBARIA, observa-se da Sentença não ter havido qualquer deliberação ou determinação deste juízo a respeito do tema, tendo referido ato judicial sido totalmente omisso.

O Acórdão de fls. 332/341 também não tratou do assunto e os Embargos Declaratórios opostos pela exequente às fls. 343/347 tampouco tangenciou a matéria.

Ora, se o título judicial que embasa o cumprimento de sentença não contém capítulo condenatório relativamente à obrigação de transferir o veículo, é nula a execução manejada pela exequente, aplicando-se, ao caso, a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme disposição do art. 508 do CPC, segundo o qual ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’, reputando-se, portanto, deduzida e repelida referida pretensão.”

Ocorre que a obrigação de fazer concernente à “entrega de um carro novo”, já cumprida, tem por consectário lógico a regularidade da transferência junto aos órgãos administrativos em razão da confirmação da tutela provisória em sede de decisão de mérito.

Nesta senda, o fato de não constar, de modo expresso, a necessidade de regularização burocrática da transferência da propriedade decorrente da tradição do bem móvel, é certo que tal dever se insere no bojo da obrigação de fazer imposta pela sentença, não havendo que se cogitar, neste ponto, de nulidade da execução.

Ademais, não subsiste a alegação da Apelada de que apenas a corré CAMBRIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. é que deveria ser compelida, se for o caso, ao cumprimento da obrigação, eis que a condenação imposta é de natureza solidária.

Quanto à multa cominatória (
astreintes
), a r. sentença não merece reparos.

A Súmula 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Com efeito, a intimação pessoal da Apelada ocorreu por ocasião de sua citação, perfectibilizado o ato com a juntada do AR de fls. 227, na data de 01.10.2014.

Por outro lado, o cumprimento da ordem liminar ocorrera na data de 06.08.2012, por ato da corré CAMBRIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., que, por sua vez, havia sido intimada por mandado em 12.05.2012 (fls. 88).

Embora conste na certidão de fls. 88v a intimação e citação da Apelada PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., certo é que o mandado em questão foi expedido para intimação da corré CAMBRIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA..

Com a expedição do mandado de citação e intimação de CAMBRIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., às fls. 86, expediu-se, também, carta de citação e intimação de PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., cujo AR indica a entrega ao destinatário em 06.08.2014, tendo sido juntado ao processo em 01.10.2014.

Tanto é que, ressalte-se, sequer cogitou-se de revelia da PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. por apresentação extemporânea de defesa quase dois anos depois do cumprimento do mandado de fls. 88, circunstância que corrobora a ausência de intimação da Apelada em data anterior.

Conforme assentou o MMº. Juiz de Direito a
quo
na r. sentença vergastada, “
considerando que a citação/intimação da PEUGEOT ocorreu após o cumprimento da obrigação por parte da
CAMBRIA
, não há que se falar em execução de astreintes em face da impugnante, pois, não poderia descumprir uma obrigação que já havia sido cumprida
” (fls. 464).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a r. sentença vergastada, apenas para determinar a continuidade do cumprimento de sentença no que se refere ao pedido de realização da transferência do bem móvel entregue à Apelante e que permanece registrado em nome de terceiro, devendo o Juízo
a quo
apreciar as medidas coercitivas que se mostrarem adequadas e necessárias à efetivação da obrigação imposta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões